Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012361-87.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 18795669, de petição da parte exequente impugnando as requisições de precatório de ID 16574310 e 16574990, alegando que os cálculos que a subsidiaram não observaram os índices de correção monetária definidos na decisão de ID 12698398. Com razão a insurgência. Com efeito, por meio da decisão de ID 12698398 determinou-se que a correção monetária do crédito fosse realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Observados esses parâmetros, foram elaborados pela Contadoria os cálculos de ID 14817592, posteriormente submetidos a conferência e anuência das partes (ID 15619927 e 16088763). Nada obstante, inadvertidamente foram elaborados novos cálculos pela Contadoria aplicando índice de correção monetária diverso, e nestes termos expedidas as requisições de precatório de ID 16574310 e 16574990, o que requer correção conforme aventado pela parte. 2. Diante do exposto: a) encaminhe-se os autos a Contadoria para elaboração de novos cálculos, observando-se os índices de correção monetária cominados na decisão de ID 12698398, com vistas a retificação das requisições de precatório expedidas; b) Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator